Tribunal: TJDFT
Processo: 0758668-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA (EC N. 113/2021). REVISTA A DECISÃO ORIGINÁRIA PARA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. VIA DE CONSEQUÊNCIA, DECOTADA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DO ACÓRDÃO ORA REVISTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, uma vez que, nas palavras por ela aviadas, [...] na petição inicial, a parte Autora contabilizou indevidamente índices de correção monetária e juros alheios ao regramento legal inerente às dívidas da Fazenda Pública, deixando ainda de contabilizar os juros de mora a partir da citação, temas suscetíveis de análise e revisão até mesmo de ofício, por se tratar de questões de ordem pública (“Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não opera a preclusão” - Acórdão 1411021, 07379742920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022) [...].
II. Postula o acolhimento dos embargos, [...] para retificação dos índices de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre os honorários fixados pela Justiça Criminal a título de advocacia dativa, adequando-os à Lei 9.494/97, na redação trazida pela Lei 11.960/2009, com a aplicação dos termos da EC 113/2021 a partir de sua vigência [...].
III. Constatada a omissão do acórdão ora revisto, no que refere aos parâmetros de correção do valor pleiteado a título de honorários advocatícios (expressamente impugnado na contestação e nas razões recursais, a par de se tratar de matéria de ordem pública).
IV. Com efeito, art. 3o da Emenda Constitucional n.113/2021 estabelece: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
V. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
VI. No caso concreto, a planilha apresentada pelo ora embargado abrange o valor nominal dos honorários devidos (R$ 4.400,00) atualizados, conforme cálculo efetuado no sítio eletrônico do TJDFT (correção monetária e juros de 0,5%), a totalizar R$ 5.694,85, valor da sentença condenatória, mantida por este órgão revisional.
VII. Desse modo, em face da específica normatização à atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, acolhem-se os embargos para fixar em R$ 4.400,00 o valor total da condenação, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor daEC113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização.
VIII. Via de consequência, diante do parcial provimento do recurso do DISTRITO FEDERAL, decota-se do acórdão originário a condenação em honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55)
IX. Providos os embargos declaratórios.